Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021614-50.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIR APARECIDO MATOS - CPF: 865.904.051-15 (RECORRENTE), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATORIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE DE RECURSAL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. COBRANÇA DE TAXA DE ALTERAÇÃO. INDEVIDA. PROIBIÇÃO PREVISTA PELA LEI N. 14.034/2020. POSTERIOR CANCELAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS. PASSAGENS COM VALORES MUITO SUPERIORES AO ADQUIRIDO.

SOLICITAÇÃO DE

REEMBOLSO
. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO A MENOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO,
NA FORMA E PRAZO PREVISTOS PELA
LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, ao argumento de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e devolução do valor integral do pacote de viagem, em razão de existência de falha na prestação de serviços.

2.

A juntada de documentos em fase recursal é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. Precedentes: REsp n. 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/3/2008 e AREsp 788.143/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016.

3.

No presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento de defesa, posto que a matéria versada no processo seja predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de outras provas.

4.

A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art.
14
, do
CDC
, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa e dolo. Constitui ônus de o fornecedor demonstrar que prestou o serviço sem vício ou que ele decorreria de ato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art.
14
, § 3o, do
CDC
.

5. O dano moral está caracterizado, vez que a reclamante tentou resolver a situação administrativamente, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, as reclamadas serem condenadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pelo reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se
recurso inominado
interposto por
VALMIR APARECIDO MATOS,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, consistente na devolução do valor pago em aquisição de pacote de viagem e indenização pelos danos sofridos, sob o fundamento de inexistência de provas do pagamento dos serviços adquiridos.

Inconformada, nas razões recursais, a recorrente
busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a
“não concessão da inversão do ônus da prova foi desproporcional, pois se trata de um consumidor da boa fé, não será justo que tenha que arcar com o ônus da prova diante de um fato que lhe causou prejuízo, visto que ficou claro durante o processo que o mesmo efetuou o pagamento, de modo que não pediria restituição de um valor que ele não pagou”.

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa, pois as provas acostadas no processo são suficientes para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Todavia, se houvesse dúvida em relação aos fatos narrados, a prova testemunhal em audiência de instrução seria o suficiente para dissipar qualquer dúvida.

Com o recurso, junta os comprovantes de pagamentos das parcelas do pacote de viagem (Id. 173635741).

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja indenizado a título de danos materiais, no valor de R$ 1.922,81 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) e danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões de ambos, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023